Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737279-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, EUGENIA FOLONI AZEVEDO, JULIANA FOLONI AZEVEDO LOUREIRO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, que na ação de usucapião ajuizada em face do ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA e outros declinou da competência em favor do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Os agravantes alegam, em síntese, que apenas a área que pretende usucapir foi invadida por integrantes do FNL – Frente Nacional de Luta Campo Cidade, não se caracterizando como causa de interesse público ou de natureza coletiva, daí porque não se justifica a remessa dos autos do processo para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Em se tratando de decisão versando sobre competência deve ser mitigada a regra do art. 1.015 do CPC, a fim de admitir a impugnação por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de usucapião ajuizada Espólio de JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, Eugênia Foloni Azevedo e Juliana Foloni Azevedo Loureiro contra o Espólio de ANTONIO BARROZO ARANHA e outros. O feito foi ajuizado ao fundamento de que a parte autora é possuidora com animus domini e sem oposição de uma gleba de terras medindo 170,1432 hectares, localizada no interior de uma área maior de 589,90 hectares, registrada sob a matrícula no 9069 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito. Os autores enfatizam que possuem a mencionada área há mais de 30 anos, de forma mansa e pacífica, por tê-la adquirido em 30 de maio de 1983 Evandro de Oliveira Bastos. Discorrem sobre a cadeia de cessões anterior. Tecem considerações sobre os requisitos para declaração da aquisição da propriedade, no que postulam, ao final, a usucapião da área indicada. Os réus foram citados e apresentaram contestação. No curso do feito, sobreveio notícia de ocupação da área por uma coletividade de pessoas. Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Cuida-se de ação de usucapião de terras particulares, situadas em área rural, medindo 170,1432 hectares, localizada no interior de uma área maior de 589,90 hectares, registrada sob a matrícula no 9069 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito. Os autores enfatizam que possuem a mencionada área há mais de 30 anos, de forma mansa e pacífica, por tê-la adquirido em 30 de maio de 1983. Durante o curso do feito, a área usucapienda foi ocupada por uma coletividade de pessoas. Essa singularidade fática reverbera na competência absoluta e se trata de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, prevista na parte final do art. 43 do CPC: “ Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Ademais, o art. 493 do CPC estabelece que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Na presente hipótese, a ocupação da área por uma coletividade de pessoas, como dito, trata-se de alteração de fato com repercussão na competência absoluta. No ponto, o artigo 2o da Resolução n. 03/2009 do TJDFT determina que se incluem na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal, as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Ademais, o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11697/2008) também estabelece ser de competência da Vara de Meio Ambiente processar e julgar "todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal", em atendimento ao art. 126 da Constituição da República. No caso, trata-se de ação de usucapião de área ocupada por diversas pessoas, em situação de vulnerabilidade. A propósito, a Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilidades, informou no ID 185895521, dos autos da ação possessória no 0700387-16.2021.8.07.0018, que tramita na Vara de Meio Ambiente, que a área está atualmente ocupada por mais de 300 (trezentas) famílias, mostrando-se inequívoco que se trata de ocupação de natureza coletiva, situação que evidencia questão agrária de interesse coletivo, atraindo a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, conforme preconiza o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e da Resolução n. 03/2009 do TJDFT. Nesse mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. I. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal o julgamento de ação de reintegração de posse que envolve conflito possessório de caráter coletivo. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 945206, 20150020257854AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 292/308). Ante o exposto, por entender pertinente a exceção da parte final do art. 43 do CPC, reconheço a incompetência absoluta, no que declino da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo. (...)” Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque os fatos requerem uma análise aprofundada para se averiguar se realmente a competência é do Juízo da Vara de Meio Ambiente, tudo estando a recomendar que seja suspenso o cumprimento da decisão ora agravada, até mesmo para evitar que a causa tramite por juízo eventualmente reconhecido como incompetente. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso, bem como a Curadoria Especial (Defensoria Pública). Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator